Tribunal: STF
Processo: ARE 1450130
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo Retido do réu não conhecido — Ausência de reiteração na m resposta do recurso de apelação.Ação de Indenização — Desapropriação Indireta — Pedido de ó ~ aplicação do coeficiente de redutor de risco — Impossibilidade 8 diante da prova pericial —Laudos do perito oficial e do assistente técnico são convergentes —Manutenção da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais com base no §2° do art. 2° da Lei 4.476184 — Redução da verba honorária —Julgamento em conjunto com a Apelação Cível n° 0005551-71.2002.8.26.0072 — Recursos parcialmente providos.” (e-doc. 9).



    2. O acórdão foi integrado em sede de embargos de declaração. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Omissão e contradição Juros e correção monetária — A aplicação da Lei n° 11.960/09 está a pendente de definição por meio da modulação dos efeitos da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da inconstitucionalidade da EC 62/09, o que obsta a sua aplicação no presente feito — Declaração, nesse ponto, sem efeito modificativo — Caráter infringencial e fins de prequestionamento — Ausência, quanto ao mais, dos vícios apontados — Embargos acolhidos em parte.“ (e-doc. 12).



    3. Num primeiro juízo de retratação, o entendimento foi alterado quanto à incidência dos juros compensatórios sobre a indenização recebida em desapropriação, conforme a ementa a seguir:



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA -- Lei n 2 11.960/09 Juros e correção monetária Reexame da matéria à luz do artigo 1.040, inciso II, do CPC RE n2 870.947/SE, Tema n2 810, do C. STF, e REsp nº 1.495.146/MG, Tema n 2 905, do C. STJ - Não incidência na hipótese, por existir regra específica. 



    DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUROS MORATÓRIOS - Temas n°s 126, 184, 280, 281, 282, 283, 1.071, 1.072 e 1.073 do C. STJ (Pet 12.3441DF) - Reexame da matéria à luz do artigo 1.040, inciso II, do CPC - Decisão mantida. 



    DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUROS COMPENSAT6RIOS -- Temas nos 126, 184, 280, 281, 282, 283, 1.071, 1.072 e 1.073 do C. STJ (Pet 12.3441DF) Reexame da matéria à luz do artigo 1.040, inciso II, do CPC Observância ao percentual vigente no momento de sua incidência e ao que foi decidido pelo STF na ADI n2 2.3321DF - Juros compensatórios de 12% ao ano até 11.06.97, data anterior à publicação da MP 1577197, e de 6% ao ano a partir de então - Adequação parcial do julgado anteriormente prolatado.” (e-doc. 16, p. 2).



    4. Em segunda remessa promovida pela Presidência da Corte Paulista, dessa vez, manifestou-se de forma negativa a Turma Julgadora quanto à aplicação do Tema RG nº 1.037. Cabe destacar a ementa e parte da fundamentação do aresto:



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA Recurso que retornou à Turma Julgadora para atendimento ao que foi firmado pelo RE n2 1.169.289/SC (Tema 1.037 do STF) - Inaplicabilidade Acórdão mantido.



    A matéria relativa ao período de graça constitucional e à suposta ofensa à Súmula Vinculante n° 17 veio a ser arguida somente em sede de embargos declaratórios (fis. 5261539). Quanto a este ponto, o acórdão de fis. 5421546 assim se manifestou: 



    ‘Não há, igualmente, no julgado embargado, determinação que comporte ofensa à Súmula Vinculante n° 17.’ (fis. 545).



    Note-se que o feito se encontra em fase de conhecimento, não cabendo aqui discutir teses relativas à execução. Eventual incidência de juros de mora no período de graça poderá ser discutida, se caso, após apresentação de cálculos para expedição de precatório. 



    Inaplicável, pois, à hipótese, o Tema n° 1.037 do STF, eis que a sentença sequer transitou em julgado, sendo irrelevante e inoportuna a abordagem da questão neste momento processual.” (e-doc. 21).



    5. No razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente impugna o afastamento da modulação de efeitos promovida nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, para fins de aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, a aplicação dos índices de juros compensatórios e moratórios, neste último caso, inclusiva, quanto ao afastamento do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Nos termos do último acórdão, proferido por ocasião do segundo juízo de retratação, ressaltou a Turma Julgadora que o momento processual não se refere à fase executiva. Posto isso, não há que se falar na aplicação dos índices definidos pelas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF quanto à correção monetária e aos juros moratórios. Igualmente, constou do acórdão a ausência de circunstância para se discutir a aplicação do período de graça constitucional, o que não condiz, pois, com a alegada aplicação do verbete vinculante nº 17.



    7. Destarte, não havendo a impugnação específica dos termos do acórdão recorrido, notadamente, quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária ainda na fase de conhecimento, aplicáveis os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    9. Quanto à matéria remanescente, relativa à incidência do juros compensatórios em 12% ao ano até o advento da MP nº 1.577, de 1997, e de 6% nos termos da ADI nº 2.332/DF, a reforma do aresto impugnado somente poderia ocorrer mediante a revisão da matéria fático-probatória, a se fazer incidir o enunciado nº 279 da Súmula do STF, além de se tratar de tema relativo à legislação infraconstitucional, como tem decidido este Pretório Excelso. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.126.695-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” 



    (RE nº 1.166.491-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 18/03/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.063.991-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator